Tribunal: TJSP
Processo: 0003683-85.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida concessão de prisão domiciliar ao agravante, ainda em regime fechado, por conta da atual pandemia, em conformidade com a Recomendação no 62 do CNJ. Descabimento.

Agravante, reincidente específico, ainda em regime fechado, ora resgatando pena pelo crime de tráfico de drogas, não tendo

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida concessão de prisão domiciliar ao agravante, ainda em regime fechado, por conta da atual pandemia, em conformidade com a Recomendação no 62 do CNJ. Descabimento.

Agravante, reincidente específico, ainda em regime fechado, ora resgatando pena pelo crime de tráfico de drogas, não tendo atingido a fração de 3/5 (ou 60%, nos termos do art. 112, VII, da LEP – nos termos da Lei no 13.964/2019), previsto para 13.11.2020, e TCP previsto para 08.03.2025. Decisão de indeferimento na instância de piso. Pertinência. Absoluta falta de amparo legal ao pleito, já que a inserção em regime de prisão domiciliar é reservada àqueles condenados que já atingiram o regime aberto, não se admitindo, entre nós, a chamada progressão "per saltum". Art. 117, caput, da LEP, c/c Súmula no 439 do C. STJ. Questão sanitária. Pandemia como argumento inidôneo à tergiversação às normas legais, com vistas à antecipação de benefícios, nada levando a crer pelo desatendimento do direito à saúde do agravante. Recomendação no 62 do CNJ. De caráter não vinculante, fornece diretrizes na excepcional situação atual, sem prejuízo da regular tramitação da execução penal.

Negado provimento.